Tribunal: STF
Processo: MS 28723
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Servidor público. Aposentadoria. Cassação, pelo TCU, 11 anos após a concessão pelo órgão de origem. Não observância do contraditório e da ampla defesa. 3. O Plenário desta Corte firmou orientação no sentido de que, caso ultrapassados mais de 5 anos da concessão da aposentadoria pelo órgão de origem, o TCU, ao aferir a legalidade do referido ato de concessão, deve assegurar a ampla defesa e o contraditório ao interessado, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. Precedentes. 4. Interpretação do alcance da Súmula Vinculante n. 3. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.